Tribunal: TJBA
Processo: 8009718-57.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009718-57.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAN DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ACO COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON ANGELO DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD REALIZADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS E EMPRESAS DE TECNOLOGIA. FACULDADE DO JUIZ. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em ação monitória. O cerne do recurso reside na alegada nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu, especialmente a expedição de ofícios a concessionárias e aplicativos de tecnologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de tentativa de citação pessoal e a consulta ao sistema INFOJUD são suficientes para autorizar a citação por edital, ou se há obrigatoriedade de expedição de ofícios a concessionárias de serviço público e empresas de aplicativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital pressupõe a realização de diligências razoáveis para a localização do réu, conforme inteligência do art. 256 do CPC.

4. O STJ possui entendimento consolidado de que a consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário (como o INFOJUD) supre a exigência de esgotamento de meios para a citação ficta.

5. A expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e empresas de tecnologia (Uber, iFood) constitui faculdade do magistrado, e não obrigação processual indispensável à validade do edital.

6. No caso concreto, a não localização do réu após tentativa no endereço informado e busca via INFOJUD justifica plenamente a citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a citação por edital precedida de tentativa de citação pessoal e consulta aos sistemas de informações do Judiciário (INFOJUD/BACENJUD). 2. A requisição de informações a concessionárias e empresas de tecnologia não é requisito obrigatório para o esgotamento das diligências de localização do réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009718-57.2019.8.05.0080,
em que figuram como Apelantes,
IVAN DE JESUS SOUZA,
e, como Apelado,
AÇO COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça